Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita.
4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da ausência de demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, não vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que o Agravante não possui condição de hipossuficiência, fato que obsta a concessão da gratuidade de justiça requerida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.